Tribunal: TJDFT
Processo: 0006609-75.2015.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. LEASING. DEVOLUÇÃO DO BEM. VENDA. RESTITUIÇÃO. VALOR RESIDUAL GARANTIDO (VRG). RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS. ABERTURA DE CADASTRO. REGISTRO DO CONTRATO. AVALIAÇÃO DO BEM. REGISTRO DE GRAVAME. SERVIÇOS. REALIZADOS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. TARIFA.
1. O Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento segundo o qual “no caso de reintegração de posse em arrendamento mercantil financeiro, quando a soma da importância antecipada a título de valor residual garantido (VRG) com o valor da venda do bem ultrapassar o total do VRG previsto contratualmente, o arrendatário terá direito de receber a respectiva diferença, cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto de outras despesas ou encargos pactuados” (Súmula no 564/STJ).
2. Na linha do Súmula 564/STJ, não há que se falar em devolução de Valor Residual Garantido (VRG) quando o produto da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem for menor que o total pactuado como VRG na contratação.
3. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese pela legalidade da cobrança da tarifa de cadastro, nos termos do Resp 1578553, tema 958, condicionada a sua cobrança ao início do relacionamento entre o tomador de crédito e a instituição financeira.
4. No Resp. 1.578.553/SP (tema 958), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela legalidade das cláusulas dos contratos bancários que preveem a cobrança das chamadas tarifa de registro do contrato e tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que as referidas taxas não se mostrem excessivamente onerosas e que os serviços sejam efetivamente prestado pela instituição financeira.
5. Havendo previsão contratual, efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva, mostra-se legítima a cobrança das taifas de registro do contrato e de avaliação do bem dado em garantia.
6. Nos Resp. 1.639.259/SP e 1.639.320/SP (tema 972), julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica no sentido de declarar “abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.”
7. Recurso conhecido e provido.